Tribunal: TJMT
Processo: 1020982-68.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020982-68.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ILVANETE DOMINGAS DA COSTA - CPF: 040.011.361-98 (RECORRENTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declarações

1020982-68.2019.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Embargada(s):

Ilvanete Domingas da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de fevereiro de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargante e CONDENOU a Embargante ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por dano moral, em decorrência da inclusão do nome da Embargada nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação no valor de R$ 158,46, que foi considerada indevida.

A Embargante alega que a fundamentação expendida não possui encômios de juridicidade, na medida em que a sentença proferida foi contraditória, visto que juntou telas comprobatórias, que evidenciam o vínculo com a parte autora, pois fora juntado aos autos tela de contas e ficha cadastral.

Acrescenta que o fato ter juntado ‘’prints’’ de telas do sistema não invalida sua natureza de prova, acima de tudo, estamos em Sede de Juizado Especial, a informalidade é o requisito principal e que se o processo é virtual, papel se torna dispensável, mostrando as telas sistêmicas a real relação.

Destaca que foi demonstrado em sede de contestação que os débitos foram gerados devido ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora em questão.

Ao final requer seja sanada a contradição apontada, para modificar a decisão embargada, a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais e condenar a Embargada ao pagamento de pedido contraposto e multa por litigância de má-fé.

A Embargada aduz que inexiste contradição na decisão embargada, razão pela qual pugna pelo não conhecimento dos embargos apresentados.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares;

Quanto a legitimidade ou não da obrigação ora questionada, no valor de R$ 158,46, que resultou na inclusão do nome da Embargada nos órgãos de proteção ao crédito, observo que na fundamentação da sentença proferida pelo juízo
a quo,
declarou indevida tal obrigação, porém, sem condenação por dano moral, bem como julgou improcedente o pedido de condenação a título de litigância de má-fé, bem como deixou de acolher o pedido contraposto.

Contudo, observo que somente a parte Embargada interpôs recurso contra tal decisão, pleiteando indenização por dano moral, em razão da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação que foi considerada indevida, sendo acolhida a sua pretensão, que resultou na condenação da Embargante a este título, no importe de R$ 2.000,00.

Assim, entendo que no tocante a licitude ou não da obrigação questionada, bem como em relação a pretensão da Embargante no sentido de condenar a consumidora por litigância de má-fé e ainda acolher o pedido contraposto, não merece acolhimento, por reconhecer que precluiu o seu direito de insurgir contra a sentença proferida nestes autos, ao deixar escoar o prazo para a interposição de recurso inominado, não havendo como modificar tal julgado na atual fase recursal, ainda mais por meio de embargos declaratórios.

Deste modo não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
. Por entender que os presentes embargos declaratórios tiveram cunho manifestamente protelatórios, nos termos do disposto no § 2o do art. 1.026, do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante ao pagamento de multa processual equivalente a 2,0% sobre o valor atualizado atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator